Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, CUMULADO COM ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n° 11.343/06 quando demonstrado nos autos que, no momento do flagrante, houve a apreensão de substância vulgarmente conhecida como maconha, a qual se encontrava em porções fracionadas, restando evidenciada a difusão ilícita como destinação do entorpecente. Destarte, o fato de ser o réu usuário de entorpecentes não afasta a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
2. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231), sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de circunstâncias atenuantes.
3. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a condição de dedicação às atividades criminosas, evidenciadas por exemplo, por histórico de conversas havidas por aplicativo em que as substâncias entorpecentes são comercializadas, e pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.